Tribunal: CVM
Processo: 19957-000259-2015-74 (IA-2014-10)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-18
Data de publicação: 2019-06-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 10/2014
(19957.000259/2015-74)

Data do julgamento: 18/06/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Fabrício Tavares de Medeiros
Fernando Rosa da Silva
Lucélia Patrícia Escajadillo de La Torre
Marcelo da Gama
Rodrigo de Freitas Pinheiro

Ementa: Prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários e
criação de condições artificiais de manda, oferta ou preço de valores mobiliários.
Infração definida no item II, ‘c’, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I da
mesma Instrução. Infração definida no item II, ‘a’, da Instrução CVM no 08/79 e
vedada pelo item I da mencionada Instrução. Proibições temporárias. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Fabrício Tavares de Medeiros a penalidade
de proibição temporária, pelo prazo de cinco anos, de atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, definidas no item II, ‘c’, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item
I daquela mesma Instrução; e
2. Aplicar ao acusado Rodrigo de Freitas Pinheiro a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de três anos, de atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, definida no item II, ‘c’, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I
daquela mesma Instrução.
Diário Eletrônico da CVM em
19/08/2019
DOU de 23/08/2019, Seção 1,
Página 21
Extrato de Sessão de Julgamento 221 (0784003) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 1

3. Aplicar ao acusado Fernando Rosa da Silva:
3.1. a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de
quatro anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas no item II, ‘c’, da
Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução; e
3.2. a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de três
anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários, em razão da criação de
condições artificiais de demanda, oferta, ou preço de valores mobiliários,
definida no item II, ‘a’, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I da
mesma Instrução.
4. Aplicar ao acusado Marcelo da Gama a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de três anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, em razão
da criação de condições artificiais de demanda, oferta, ou preço de valores
mobiliários, definida no item II, ‘a’, da Instrução CVM no 08/79 e vedada pelo item I
da mesma Instrução.
5. Absolver Lucélia Patrícia Escajadillo de La Torre da acusação
de concorrer para a prática de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários.

O Colegiado decidiu ainda pela comunicação do resultado do
julgamento ao Ministério Público Federal, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No91/2017, para as providências que aquele órgão julgar
cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser
aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, os acusados punidos com a
penalidade de proibição temporária poderão, no prazo de 10 dias, contados da
data da ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da
mesma.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho,
Extrato de Sessão de Julgamento 221 (0784003) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 2

Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 05/08/2019, às 13:40, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 18:56, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:48, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:55, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0784003 e o código CRC 07929006.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0784003 and the "Código CRC" 07929006.
Extrato de Sessão de Julgamento 221 (0784003) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 3

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 4

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 5

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 6

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 7

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 8

Relatório DGG (0780422) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 9

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 10

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 11

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 12

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 13

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 14

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 15

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 16

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 17

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 18

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 19

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 20

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 21

Voto DGG (0780423) SEI 19957.000259/2015-74 / pg. 22